Tribunal: TJSP
Processo: 2085299-13.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
*Embargos de declaração – execução - cédula de crédito bancário - não localização dos bens do executado agravante - penhora incidente sobre quantia encontrada via BACENJUD na conta corrente do devedor - cabimento - ausência de prova do exclusivo caráter alimentar - inaplicabilidade do art. 833, inc. IV, do CPC/15, bem como do art. 7o, X, da CF/88 - postulante que não conseguiu respaldar à

Ementa:
*Embargos de declaração – execução - cédula de crédito bancário - não localização dos bens do executado agravante - penhora incidente sobre quantia encontrada via BACENJUD na conta corrente do devedor - cabimento - ausência de prova do exclusivo caráter alimentar - inaplicabilidade do art. 833, inc. IV, do CPC/15, bem como do art. 7o, X, da CF/88 - postulante que não conseguiu respaldar à saciedade as alegações que formulou ao acolhimento do agravo (art. 373, no I, CPC/15) – ausente curso do prazo prescricional - recurso improvido na parte conhecida, com observação - declaratórios parcialmente acolhidos.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2085299-13.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante JEFFERSON ROBERT DE PAULA, é embargado BANCO CNH
INDUSTRIAL CAPITAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
parcialmente os declaratórios. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2085299-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 37714
EDEC.No: 2085299-13.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: CAMPINAS
EBTE. : JEFFERSON ROBERT DE PAULA
EBDO. : BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A
*Embargos de declaração execução - cédula de crédito
bancário - não localização dos bens do executado agravante
-
penhora
incidente
sobre
quantia
encontrada
via
BACENJUD na conta corrente do devedor - cabimento -
ausência de prova do exclusivo caráter alimentar -
inaplicabilidade do art. 833, inc. IV, do CPC/15, bem como
do art. 7o, X, da CF/88 - postulante que não conseguiu
respaldar à saciedade as alegações que formulou ao
acolhimento do agravo (art. 373, no I, CPC/15) ausente
curso do prazo prescricional - recurso improvido na parte
conhecida, com observação - declaratórios parcialmente
acolhidos.*
1. Os presentes embargos de declaração,
com caráter modificativo, em face do Acórdão de fls.
189/193,
sustentam
a
ocorrência
de
obscuridade,
contradição ou omissão porque, ao negar provimento ao
agravo do ora embargante na parte conhecida, deixou de
apresentar fundamentação adequada quanto ao indeferimento
do pedido de levantamento de valores bloqueados, via
BACENJUD, e de apreciar arguida prescrição intercorrente.
Impõe-se, pois, pronunciamento deste E. Tribunal.
2. Contudo, os declaratórios não comportam
acolhida no que toca à denegatória do levantamento de
valores, porque o Aresto impugnado expendeu motivação
bastante a justificar a solução encontrada (CF/88, art.
93, IX e CPC/15, art. 11), consoante se verifica nos item
05 e 08, de fls. 190/192:
“De fato, afigura-se da atenta leitura dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2085299-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
autos que acertadamente indeferiu o Magistrado 'a quo' tal pretensão,
especialmente porque o executado agravante
deixou de comprovar cabalmente a alegada
impenhorabilidade.
Em
acréscimo
às
ponderações do juízo de 1o grau, vale
lembrar que o agravante até agora não
indicou
bens
à
constrição
judicial,
acrescendo que a conta bloqueada é da
espécie
conta
corrente,
que
permite
depósitos de qualquer origem... Nessas
condições, conclui-se realmente que o
postulante
não
conseguiu
respaldar
à
saciedade as alegações que formulou ao
acolhimento do agravo (art. 373, no I,
CPC/15), revelando-se frágil o conjunto
probatório que produziu, a desautorizar a
ordenada
manutenção
do
bloqueio
dos
valores encontrados na conta bancária
caracterizada no instrumento. Daí porque
inaplicável à hipótese em tela o art. 833,
IV, do CPC/15, bem como o art. 7o, X, da
CF/88”.
3. Por outro lado, declara-se o Aresto
combatido, a fim de que conste a não caracterização da
reclamada prescrição intercorrente. De fato, constata-se
nos autos que a ação de busca e apreensão foi distribuída
em
14.11.2012,
havendo
conversão
para execução em
25.10.2016, vencendo a última parcela do financiamento na
data de 04.04.2017. O réu, citado por edital, apresentou
manifestação por negativa geral através de curador
nomeado. Ao comparecer aos autos, não indicou nenhum bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2085299-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
à garantia do juízo, tampouco manifestou interesse no
pagamento da dívida, à evidência não tendo curso o prazo
prescricional. Acresce que não houve omissão do exequente
a justificar a extinção do seu direito de ação.
4. Com esses fundamentos, fazendo-se as
retificações necessárias no registro, são parcialmente
acolhidos os embargos declaratórios, sem modificação do
resultado do julgamento do agravo de instrumento.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ab:js